Tribunal: TJSP
Processo: 2050610-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - Ação de despejo por falta de pagamento ajuizada pela locadora contra a locatária - Decisão agravada que indeferiu o pedido da agravante de participar do feito na qualidade de terceira interessada - O fato de a agravante atualmente figurar como proprietária do imóvel locado por sucessão hereditária, não lhe confere, por si só, interesse jurídico direto na ação de

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - Ação de despejo por falta de pagamento ajuizada pela locadora contra a locatária - Decisão agravada que indeferiu o pedido da agravante de participar do feito na qualidade de terceira interessada - O fato de a agravante atualmente figurar como proprietária do imóvel locado por sucessão hereditária, não lhe confere, por si só, interesse jurídico direto na ação de despejo - Eventuais direitos da agravante devem ser formulados em ação própria - Decisão mantida - Agravo de instrumento não provido.